Tribunal: TJDFT
Processo: 0712191-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712191-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em razão de o juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF ter declinado da competência para processar e julgar a ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos, processo n. 0714132-92.2023.8.07.0018, em que figuram como requerentes Daniel João Calazans Naves e Maria Aparecida Calazans Naves e como requerido, Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN. O juízo suscitante, do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, lastreou sua decisão, em suma, nos seguintes fundamentos (Id 187973700 do processo de referência): DANIEL JOÃO CALAZANS NAVES e MARIA APARECIDA CALAZANS NAVES, representados por KAREN CAROLINA CALAZANS NAVES, ajuizaram ação de obrigação de fazer em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF, tendo por objeto a transferência do veículo, das responsabilidades e das autuações incidentes sobre o veículo NISSAN VERSA 1.6 SL FLEX, Placa PUN-0389, Ano:2013, Chassi 3NICN7AD6EK467337. O processo foi originalmente distribuído à 8a Vara da Fazendo do Distrito Federal, que declinou da competência ao fundamento de que o valor da causa implicaria na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Do exame dos autos, verifico, no entanto, que os autores MARIA APARECIDA CALAZANS NAVES e DANIEL JOÃO CALAZANS NAVES estão representada por procuradora. A inteligência do art. 8o da Lei 9.099/95 implica em que, perante os juizados especiais, somente se admite a postulação pela própria parte interessada, excluindo-se, portanto, a representação. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA POR PROCURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de pensão por morte e auxílio funeral pelo falecimento do cônjuge militar, bem como reparação por dano moral. Recurso da autora postula a reforma da sentença no ponto que julgou o pedido de reparação por danos morais improcedente; Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte. 2 - Pessoa física. Representação por procuração. Impossibilidade. Anulação da sentença para regularização do polo ativo. Nos Juizados Especiais é vedado o ajuizamento de ação mediante procuração pública. A parte autora, pessoa física, deve comparecer pessoalmente em todos os atos do processo, requisito que também se estende aos Juizados da Fazenda Pública (art. 8o § 1o inciso I, art. 9o, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009). Precedente na Turma: (Acórdão 1192457, 07034468020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no PJe: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A parte autora está representada por sua filha, (ID 32429136), contrariando, portanto, as normas que norteiam os processos nos Juizados Especiais. Se, porventura, se trata de incapaz, o Juizado Especial é incompetente para processar a demanda (art. 8o, Lei 9.099/1995). Tal questão necessita esclarecimento pela parte. Não sendo o caso de incapacidade, a irregularidade pode ser convalidada, com juntada de procuração ad judicia, de modo que se anula a sentença para que a parte promova a regularização do polo ativo da demanda. Nulidade da sentença que se pronuncia de ofício. 3 - Recursos conhecidos. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios. E(Acórdão 1407477, 07023176920218070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [negritei] Desse modo, forçoso é reconhecer a incompetência deste Juizado Especial da Fazenda Pública para o processo e julgamento da pretensão inicial, em razão da incapacidade da parte autora. Portanto, com fundamento nos artigos 66, inciso II; 951 e 953, inciso I, todos do Código de Processo Civil, SUSCITO conflito negativo de competência no presente feito. À Secretaria para distribuição do incidente e juntar o comprovante aos autos. Após, suspendo o feito até a decisão final do conflito de competência. O juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, ora juízo suscitado, de sua vez, ao declinar da competência, o fez nos seguintes termos (Id 182122454 do processo de referência): Trata-se de ação ordinária em que os autores pretendem a declaração de inexistência dos débitos relativos ao IPVA dos exercícios de 2022 e 2023, referente ao veículo descrito na inicial e reparação por dano moral, tendo atribuído à causa o valor de R$ 22.624,63 (vinte e dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos). Estabelece o artigo 2o da Lei no 12.153 de 22/12/2009 que é de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública do DF processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Distrito Federal e dos Territórios até o valor de sessenta salários mínimos e o § 4o desse dispositivo que a competência é absoluta. O presente feito não se inclui entre as exceções trazidas pela Lei 12.153/2009 no artigo 2o, §1o e a causa não apresenta nenhuma complexidade, já que não há necessidade de realização de prova pericial, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste juízo. Em face das considerações alinhadas DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. Redistribuam-se os autos imediatamente, fazendo-se as necessárias anotações e comunicações. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 26 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora